Tribunal: TJDFT
Processo: 0215106-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0215106-63.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, MICHELLE DE CASTRO CARNEIRO EMBARGADO: MICHELLE DE CASTRO CARNEIRO, INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA e JOÃO FORTE ENGENHARIA S.A. em face de acórdão da Quarta Turma Cível que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos. Intimados para manifestarem-se sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria, os embargantes peticionaram requerendo a desistência do recurso (ID 15723893). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso dos embargantes, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Vara de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2020 14:09:13. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador